Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-04.2021.8.11.0078
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000700-04.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNA CAILOS CAVALCANTE - CPF: 017.667.501-92 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000700-04.2021.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Thaynã Cailos Cavalcanti

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO NO TRECHO DE VOLTA. VOO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. LEI 14.034/20. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MAIORES TRANSTORNOS. DANO MORAL FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O autor no dia 08/02/2021 embarcou no de Salvador/BA para Cuiabá/MT, com saída às 17/05 horas e previsão de chegada ao destino às 21:05 horas, com conexão em Brasília/DF, porém, em razão de atraso e perdeu o voo da conexão, e foi redirecionado para outra, companhia aérea (AZUL), que saiu de Brasília às 15:20 horas do dia seguinte. Alega que esse fato o impediu de apresentar no seu trabalho no dia 09, pois teve que se deslocar de carro de Cuiabá para Sapezal.

2. O atraso no voo, que gerou a perda da conexão, e o atraso para chegar ao destino, ocorreu em pleno período de pandemia coronavirus, e a Lei 14.034, de 05/08/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, inseriu o art. 251-A, na Lei 7.565/86, com a seguinte redação:
“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

3. O valor do dano moral foi estabelecido pelo atraso de chegar ao destino, em razão da ausência de demonstração de prejuízo, pois na petição inicial não foi informado sequer a profissão do autor, nem mesmo se tinha emprego para lhe gerar transtorno por não ter chegado ao dia 09/02/2021 e justificar a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

4. Sendo assim, não está comprovado que o atraso em chegar ao destino gerou outro problema, além do simples atraso, para justificar a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

5.
A sentença que fixou o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021